Tribunal: CARF
Processo: 10660.723609/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.723609/2012-82
ACÓRDÃO
3002-003.833 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GF AUTO ATACADO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PIS. APURAÇÃO
A apuração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins se dá com a aplicação da alíquota incidente sobre o total das
receitas mensais auferidas, diminuídas das exclusões/deduções permitidas.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de ofício de 75%, além
dos juros moratórios à taxa SELIC, estabelecidas em Lei. Princípios,
inclusive constitucionais, são endereçados ao legislador e não ao aplicador
da Lei, que a ela deve obediência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo quanto à alegação de inconstitucionalidade
da multa aplicada e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.833 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723609/2012-82
2
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto[a]integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora

Trata-se de Auto de Infração da Contribuição para o PIS, no montante de
R$ 278.988,62, já computados os juros moratórios e a multa de ofício.
1) Relatório Fiscal.
O Fisco apresenta o relato do andamento da ação fiscal no Termo de
Verificação Fiscal - TVF, fls. 22 a 25.
As infrações apuradas decorrem de apuração indevida de créditos da PIS,
conforme TVF:
...
O contribuinte computou indevidamente Créditos da PIS no regime Não- Cumulativo, nas
aquisições de produtos tributados à alíquota zero
/isento/monofásico, no ano-calendário de 2008, diminuindo o valor, da COFINS Não-
cumulativo a pagar deste período, apurados pelo Supermercado na Loja 05 CNPJ n°
04.024.268/0001-14.
...
EM 07/02/12, encaminhamos ofício n° 6/2012/DRFVA,R/SAFIS/GEDOC á Superintendência
da Administração Fazendária — MG, solicitando os arquivos magnéticos do SINTEGRA
(Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e
Serviços) da empresa GF. Auto Atacado Ltda, CNPJ n° 04.024.268/0001/14 (Matriz e Filiais)
referente ao Ano-Calendário de 2008. Sendo atendido por meio do Ofício n°
010/2012/GAB/SRF/Varginha.

Após relato do andamento da ação fiscal, o Fisco informa ter encaminhado
Ofício à Superintendência da Administração Fazendária — MG:
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.833 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723609/2012-82
3
...
EM 03//12, encaminhamos ofício n° 6/2012/DRFVA,R/SAFIS/GEDOC á Superintendência da
Administração Fazendária — MG, solicitando os arquivos magnéticos do SINTEGRA
(Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e
Serviços) da empresa GF. Auto Atacado Ltda, CNPJ n° 04.024.268/0001/14 (Matriz e Filiais)
referente ao Ano-Calendário de 2008. Sendo atendido por meio do Ofício n°
010/2012/GAB/SRF/Varginha.
...
O Fisco lavrou em o Termo de Intimação Fiscal, intimando o contribuinte a
fornecer os arquivos magnéticos (excel, txt ou mdb) referentes às planilhas
dá Relatórios de Compras de Produtos isentos de PIS/COFINS e Relatórios
de Venda de Produtos isentos de
Em 03/10/12, lavramos o Termo de Intimação Fiscal, para que o contribuinte informe os
motivos das diferenças existentes entre os consolidados do PIS/COFINS da Loja 05 — 1°
TRIM/2008-6912 na rubrica das compras com produtos isentos nos meses de janeiro,
fevereiro e março/2008, com os apurados pela auditoria fiscal.
Fornecemos as planilhas 'com os valores apurados pela fiscalização que foram extraídos
dos arquivos magnéticos fornecidos pelo contribuinte, bem como, devolvemos cópias das
planilhas apresentadas pelo fiscalizado, 'para as devidas comparações.
...
Lavramos o Termo de Intimação Fiscal, em 23/10/12, intimando o fiscalizado a informar os
motivos das diferenças existentes entre os consolidados do PIS/COFINS da Loja 05 —CNPJ
n° 0001-14, nos meses de abril a dezembro/2008, na rubrica das compras com produtos
isentos.
Fornecemos planilhas ("PRODUTOS SEM CRÉDITOS DE PIS/COFINS - LJ 5 CNPJ 0001-14" do
Período de ABRIL/2008 A DEZEMBRO/2008), em que apuramos os valores das aquisições
nos meses de abril/200,8 a dezembro/2008 pela fiscalização, que foram extraídos dos
arquivos magnéticos fornecidos pelo contribuinte durante ação fiscal. Encaminhamos
cópias das informações (planilhas) apresentadas pelo contribuinte: "GF Auto Atacado Ltda
Lj05 — Relatório de Compras de Produtos Isentos de PIS/COFINS Período 01/04/2008- a
31/12/2008"; para as devidas comparações.
O Fisco apura, então, diferenças relativas aos créditos do PIS da empresa:
Mesmo acatando algumas das alegações do fiscalizado, existem diferenças na apuração
dos créditos do PIS Não-Cumulativo dos produtos tributados à alíquota zero/isenta/monofásico.
Efetuamos levantamentos dos produtos adquiridos que estão no campo de incidência de
Aliquota Zero/Isentos/Monofásico, consolidados 'mensalmente, na planilha "Produtos Sem
Créditos de PIS/COFINS LJ 5— CNPJ 0001-14".
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.833 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723609/2012-82
4
Elaboramos planilha "Total das Aquisições Loja 5 CNPJ 04.024.268/0001-14 - Por Código
Operação Fiscal — Livro ICMS", onde foram apurados os valores totais das entradas das -
mercadorias, com base no Livro de Apuração do ICMS.
Realizamos demonstrativos de apuração de Base de Cálculo, com os valores totais e com a
exclusão dos valores isentos/alíquota zero e monofásico, compreendendo a planilha "Base
de Cálculo - Loja 5 CNPJ 04.024.268/0001-14— PIS/COFINS — Não-Cumulativo".
Efetuamos demonstrativo de apuração da contribuição a pagar, conforme planilha de
"Apuração da Contribuição a Pagar Loja 5 CNPJ 04.024.268/0001-14 — PIS --Não
Cumulativo", computando os valores pagos do PIS Não- Cumulativo efetuado pelo
contribuinte, conforme levantamentos nos sistemas da RFB.
Em consulta nos sistemas da RFB verificamos que a empresa deixou de apresentar a DCTF
e o DACON no exercício de 2009, ano-calendário de 2008. Intimado em 15/07/11, o
contribuinte entrega as DCTF e o DACON do ano- calendário de 2008, conforme data de
recepção em 02/09/11 da DCTF e no DACON a recepção em 27/08/11 e 03/09/11.
Na apuração dos produtos isentos/alíquota zero/monofásico, observamos as orientações
das Leis 10.147/00; 10.548/92; 10.637/02; 10.833/03; 10..865/04; 10.925/04 e Decreto
5.630/05; 6.561/08 e IN SRF 635/02; IN SRF 660/06 e alterações posteriores e, as
mencionadas no Enquadramento Legal do Auto de Infração.

Irresignada, após ciência do auto de infração em 17/12/2012, a interessada
apresentou impugnação tempestiva 11/01/2013, fls. 1024 a 1044, através da qual contesta as
infrações a ela imputadas.
Preliminarmente, contesta o caráter confiscatório da Multa de Ofício, e da
aplicação do art. 61 da Lei 9.43/1996, não devendo ultrapassar o percentual de 20%:
...
Com efeito, como já colocado, trata-se a Contribuição aqui discutida de tributo sujeito ao
lançamento por homologação.
Assim, não se trata o auto de infração lavrado de um lançamento de ofício, mas sim de um
lançamento feito com base nas informações fornecidas pelo contribuinte e com base nas
quais foram detectadas supostas diferenças devidas.
Portanto, a multa a ser aplicada, caso restem comprovadas as diferenças
alegadas, é a consignada no art. 61 da lei 9.430/96, e não os 75% pretendidos.
Com efeito, o art. 61 da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996 é claro ao dispor:
"Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1° A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.833 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723609/2012-82
5
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.

§ 2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento."
Assim, não há dúvidas de que sobre os supostos débitos em atraso, somente é possível a
aplicação de multa de mora no percentual máximo de 20% (vinte por cento) e não de 75%,
como ocorre no presente caso.
...
Discorda também da aplicação da Taxa Selic como juros moratórios, por esta, em
seu entendimento, possuir caráter remuneratório e flutuante, devendo ser aplicado o
constante do art. 161 § 1o do CTN, trazendo excertos jurisprudenciais e doutrinários que
entende reforçar seu entendimento. Entende ter o Fisco ferido o Princípio Constitucional da
Legalidade:
...
Portanto, não pode o Fisco reclamar o pagamento de juros de mora sobre tributos
vencidos, calculados por taxas de juros de natureza remuneratória, sob pena de ofensa
ao conceito jurídico e econômico de juros moratórios, e de ferir os mandamentos
contidos no § 1o do art. 161 do Código Tributário Nacional.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
Juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer
medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 10 Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês.
...
Em suma, a legalidade visa resguardar o sujeito passivo de surpresas advindas de
possíveis discricionariedades do ente tributante, em outras palavras, tal princípio
preconiza a segurança jurídica entre o sujeito passivo e o fisco, o quê não ocorre com
aplicação da Taxa Selic, que apesar de estar prevista em lei, ao evocarmos o art. 161,
§1°, assim como o art. 155-A, sob a luz do princípio da legalidade, não há outra
conclusão senão a de que há a necessidade de aplicação de taxa própria, prevista em lei
especificamente para tal. Essa deveria ser a melhor interpretação para os dizeres
"condição estabelecidas em lei específica".
...
No Mérito, alega, inicialmente, ter o Fisco considerado como não tributadas,
mercadorias que, segundo a Associação Mineira de Supermercados, são efetivamente
tributadas:
...
Nesse sentido podem ser citadas como exemplo as seguintes mercadorias, entre outras,
conforme Planilha anexa: abacaxi calda Villefrut 400G NCM 20060000, Água OX Farmax
90 ML 10 Vol. NCM 28470000, Água OX Farmax 90 ML 20
Vol. NCM 28470000, Água OX Farmax 90 ML 30 Vol. NCM 28470000, Leite
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.833 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723609/2012-82
6
Magnésia Philipis 120 ML. NCM 30049099.
Portanto, caso é de acolhimento da presente impugnação para sejam excluídas as
exigências referentes às mercadorias tributas, para os devidos fins de direito.
...
Afirma ter o Fisco deixado de descontar os créditos referentes a devoluções,
despesas com arrendamento mercantil e os valores referentes aos fretes de mercadorias
adquiridas para revenda. Reconhece ter deixado de fazer o abatimento quando da apuração da
contribuição, pontuando, entretanto, que "nada obsta que estando sendo refeita a apuração
do tributo, os abatimentos previstos na legislação, ainda que não realizados no momento
oportuno, sejam agora feitos":
...
A fiscalização realizada deixou de descontar da contribuição devida, os valores referentes
aos créditos das devoluções de mercadorias realizadas pelo contribuinte, dos
arrendamentos mercantis e dos valores referentes aos fretes de mercadorias adquiridas
para revenda.
Ressalte-se, que por equívoco, quando da apuração e pagamento da contribuição, o
contribuinte também deixou de fazer este abatimento, ensejando um pagamento a maior
de imposto.
Entretanto, nada obsta que estando sendo refeita a apuração do tributo, os abatimentos
previstos na legislação ainda que não realizados no momento oportuno, sejam agora
feitos.
...
Assim, vem requerer seja acolhida a apresente impugnação, para que sejam abatidas das
exigências o crédito de todas as devoluções, despesas com arrendamento mercantil e os
valores referentes aos fretes de mercadorias adquiridas para revenda comprovados na
documentação fiscal e contábil do contribuinte, para os devidos fins.
...
Pede também que sejam descontados os créditos relativos ao consumo de
energia elétrica, além dos pagamentos de aluguel, nos termos do art. 3o da Lei 10.833/03:
...
Com efeito, para obter a base de cálculo desse crédito deduziu da coluna "Auditoria —
Matriz" os valores relativos às despesas da Autuada com aluguel e a energia elétrica.
...
Portanto, resta claro o erro apontado, pois, não há de se falar na dedução destes valores,
uma vez que os mesmos compõem nos termos da legislação a base de cálculo para
apuração do crédito da contribuição, devendo ser acolhida a apresente impugnação, para
que sejam considerados estes créditos, para os devidos fins
...
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.833 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723609/2012-82
7
Apesar dos argumentos de defesa, os membros da 2a Turma da DRJ/CGE decidiram,
por unanimidde de votos, em negar provimento à Manifestação de Inconformidade.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário reiterando seus argumentos
de defesa.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade da multa aplicada. Quanto a esse ponto, ressalta-se que a autoridade
administrativa está vinculada à estrita observância da legislação tributária, sendo-lhe vedado
apreciar a inconstitucionalidade ou a invalidade de norma regularmente inserida no ordenamento
jurídico nacional, ainda que à luz de princípios constitucionais (conforme dispõe a Súmula no 2 do
CARF).

MULTA
A aplicação da multa de ofício — seja na modalidade regulamentar, qualificada ou
agravada — encontra-se devidamente amparada na legislação tributária. Dessa forma, eventuais
alegações de inconstitucionalidade ou ofensa ao princípio da vedação ao confisco não podem ser
acolhidas na esfera administrativa, uma vez que os agentes e julgadores administrativos estão
integralmente vinculados aos ditames legais, nos termos do art. 116, inciso III, da Lei no
8.112/1990, sobretudo no exercício do controle de legalidade do lançamento tributário, nos
moldes do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Com efeito, o parágrafo único do art. 142 do CTN dispõe que a autoridade fiscal
está estritamente adstrita ao cumprimento da legislação tributária, não lhe sendo permitido
extrapolar esse limite para análise de questões de natureza constitucional ou argumentos que
extrapolem o controle da legalidade, como aqueles apresentados pela Recorrente em sua
impugnação.
Cumpre esclarecer, ainda, que a multa mencionada no art. 61 da Lei no 9.430/1996,
invocada pela interessada, refere-se às penalidades devidas em caso de pagamento espontâneo
por iniciativa do contribuinte, situação distinta daquela tratada nos autos. No presente caso, trata-
se de lançamento de ofício, no âmbito de procedimento fiscal, hipótese em que se aplica a multa
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.833 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723609/2012-82
8
prevista no art. 44 da mesma lei, no percentual de 75%.
Assim, não há respaldo legal para a aplicação da multa de 20%, como pleiteado pela
Recorrente, sendo plenamente correta a imposição da multa de ofício no percentual de 75%,
conforme determina a legislação vigente.
Dessa forma, considera-se regular e juridicamente adequada a aplicação da
penalidade, não havendo que se falar em vício ou nulidade quanto ao lançamento nesse ponto.
SELIC
Em relação aos juros aplicados, calculados com base na taxa SELIC, cumpre
inicialmente destacar o disposto no art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN), que assim
estabelece:
“Art. 161. O crédito tributário não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária.
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
(um por cento) ao mês.” (grifei)
A legislação aplicável aos juros de mora incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) autoriza, de forma expressa, a
utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC como
índice de atualização.
Inicialmente, destaca-se o disposto no art. 90 da Lei no 8.981, de 1995, que trata
dos encargos aplicáveis aos tributos e contribuições não pagos nos prazos legais:
“Os débitos para com a Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação
tributária,
serão
acrescidos
de:
I – juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional
relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna.”
Conforme o § 1o do mesmo artigo, os juros incidem a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao vencimento do débito, sendo que o percentual relativo ao mês do
pagamento é fixado em 1%.
Posteriormente, a Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, em seu art. 13,
estabeleceu que:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea 'c' do parágrafo único do
art. 14 da Lei no 8.847/1994, com a redação dada pelas Leis nos 8.850/1994 e
8.981/1995, bem como o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea 'a.2', da Lei
no 8.981/1995, serão equivalentes à taxa SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.833 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723609/2012-82
9
A conformidade da aplicação da taxa SELIC como índice de juros moratórios
encontra respaldo no próprio Código Tributário Nacional, em seu art. 161, § 1o, que estabelece:
Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são de 1% ao mês.
Ou seja, o CTN admite que a legislação ordinária fixe outro índice de juros, como é
o caso da SELIC, cuja aplicação está consolidada também por meio da Súmula CARF no 4, a qual
dispõe:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais.
Além disso, a Lei no 9.430/1996, em seu art. 61, § 3o, reafirma a aplicação da taxa
SELIC aos débitos fiscais cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997:
Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.”
Dessa forma, os juros de mora aplicados no auto de infração (fl. 08), com base na
taxa SELIC, estão em estrita conformidade com a legislação vigente, tanto em termos formais
quanto materiais.
Por fim, é importante ressaltar que não compete à autoridade administrativa
afastar a aplicação da legislação tributária vigente sob argumentos de inconstitucionalidade ou
de suposta ilegitimidade, conforme os limites definidos no art. 142, parágrafo único, do CTN. O
julgador administrativo deve restringir-se ao controle de legalidade do lançamento, sem
extrapolar sua competência.
Conclusão:
Assim, por estar em plena conformidade com as normas legais aplicáveis, considera-
se correta e legítima a aplicação dos juros moratórios com base na taxa SELIC no caso em
análise.

PRODUTOS NÃO TRIBUTÁVEIS
A Recorrente alega que "ao contrário do consignado no AI lavrado, é certo que
diversas mercadorias consideradas como sujeitas à alíquota, zero, isentas/monofásicas, eram
na verdade tributas". Tenta assim, desqualificar a apuração levada a efeito pelo autuante,
pontuando que alguns produtos considerados como não tributados pelo Fisco, seriam
tributados, gerando créditos a serem abatidos na apuração da contribuição.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.833 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723609/2012-82
10
Entretanto, pode-se verificar que, por considerar tais produtos como não
tributados, o Fisco os retirou da apuração da contribuição, conforme coluna
"ISENTOS/ALÍQUOTA ZERO/MONOFÁSICO", do demonstrativo que calcula a base de cálculo
do PIS, fl. 27, a seguir reproduzido. Observe-se que os valores da referida coluna têm origem na
tabela "PRODUTOS SEM CRÉDITOS DE PIS/COFINS - LJ 5 - CNPJ 0001-14", fls. 29 a 247,
onde constam todos aqueles produtos contestados pela interessada em sua impugnação:

Assim, por já não constarem da base de cálculo da apuração, não há que se falar em
qualquer modificação nos valores da contribuição devida, ao menos no que se refere a esse
quesito. Eventual alteração, inclusive, poderia ser prejudicial à própria contribuinte, por ensejar
majoração do valor a ser lançado.
A Recorrente sustenta, no entanto, que teriam sido desconsiderados, na apuração
da contribuição, "valores referentes aos créditos oriundos de devoluções de mercadorias
realizadas pelo contribuinte, de arrendamentos mercantis, bem como de fretes incidentes sobre
mercadorias adquiridas para revenda". Entretanto, tratando-se de valores que implicariam
redução da base de cálculo da contribuição, cabe ao contribuinte o ônus de comprovar, de forma
inequívoca, a existência e a legalidade desses créditos. Tal entendimento decorre da aplicação do
princípio segundo o qual o ônus da prova incumbe à parte que alega o fato constitutivo,
impeditivo ou modificativo do direito, conforme previsto no art. 373 do Código de Processo Civil.
Em sede administrativa, o mesmo princípio está refletido no art. 16, inciso III, do
Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito federal.
Ressalte-se que tal rito deve ser observado também nos pedidos de ressarcimento e compensação
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.833 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723609/2012-82
11
de créditos, conforme previsão expressa no § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação
dada pela Lei no 10.833/2003.
No presente caso, a autoridade fiscal baseou-se corretamente nas informações
constantes do DACON transmitido pela própria contribuinte, documento que reflete os dados
declarados de forma oficial e sob responsabilidade do sujeito passivo.
No tocante à alegação da existência de créditos não informados no DACON, a
simples menção a tais valores, desacompanhada de documentação comprobatória robusta e
consistente, não é suficiente para configurar direito creditório. A empresa não logrou êxito em
comprovar efetivamente a existência e a legalidade desses créditos, o que inviabiliza qualquer
alteração nos valores lançados.
Alega ainda a Recorrente que o Fisco teria deduzido, na coluna “Auditoria —
Matriz”, valores referentes às despesas com aluguel e energia elétrica. No entanto, não
apresentou documentação capaz de demonstrar o equívoco alegado ou de infirmar os critérios
técnicos utilizados pela fiscalização. Ademais, as deduções utilizadas, que reduzem os valores da
coluna "AUDITORIA - MATRIZ", constam da coluna "DEDUÇÕES", ambos presentes no
demonstrativo de fl. 28, reproduzido abaixo:

Nesse mesmo demonstrativo, em suas observações, o Fisco informa: "Deduções=
Retirados do DACON mensais fornecidos pelo contribuinte".
Como se depreende dos autos, as deduções consideradas pela fiscalização foram
aquelas efetivamente informadas pela própria contribuinte em sua declaração DACON. Caso
houvesse equívoco ou omissão nos dados declarados, competia à Recorrente apresentar
impugnação fundamentada, acompanhada dos esclarecimentos necessários e da documentação
comprobatória pertinente — o que, no presente caso, não se verificou.
Dessa forma, não restou demonstrada a existência dos créditos pleiteados,
tampouco comprovada qualquer incorreção na apuração efetuada pela autoridade fiscal.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.833 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723609/2012-82
12
Pelo exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo quanto à alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada e, na parte conhecida,
em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 1168
DF CARF MF
Original